Tribunal: TJSP
Processo: 2215737-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - GRATUIDADE PROCESSUAL. Agravante que não comprovou fazer jus à gratuidade processual, mesmo após ser intimado para tanto. A mera declaração de pobreza não é suficiente para a comprovação da insuficiência financeira, mormente quando não corroborada pelos demais

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA - GRATUIDADE PROCESSUAL. Agravante que não comprovou fazer jus à gratuidade processual, mesmo após ser intimado para tanto. A mera declaração de pobreza não é suficiente para a comprovação da insuficiência financeira, mormente quando não corroborada pelos demais elementos dos autos. Exegese do artigo 98 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751572
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2215737-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é agravante
EDVAN FRANCA DE MORAES, é agravado VIA VAREJO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215737-30.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2215737-30.2020.8.26.0000.
Comarca: Taboão da Serra .
01a Vara Cível.
Processo no : 1004155-50.2020.8.26.0609.
Prolator ( a ): Juiz Rafael Rauch.
Agravante ( s ): Edvan Franca de Moraes.
Agravado ( s ): Viação Varejo S/A.
VOTO No 49.289/2020.--
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RELAÇÃO
DE CONSUMO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE
URGÊNCIA - GRATUIDADE PROCESSUAL. Agravante
que não comprovou fazer jus à gratuidade processual, mesmo
após ser intimado para tanto. A mera declaração de pobreza
não é suficiente para a comprovação da insuficiência
financeira, mormente quando não corroborada pelos demais
elementos dos autos. Exegese do artigo 98 do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso de agravo de
instrumento não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento interposto em ação de obrigação de fazer c.c.
reparação de danos morais e tutela de urgência, fundada em
relação de consumo (desvio produtivo), contra decisão que indeferiu
a gratuidade de justiça ao requerente (agravante) e determinou o
recolhimento das custas e despesas processuais em quinze dias, sob
pena de extinção do feito (fls. 136/137 dos autos principais).
Insurge-se
o
agravante
alegando não possuir condições de arcar com as custas processuais
sem prejuízo do próprio sustento e o de sua família. Afirma ter
demonstrado nos autos (folha 12) que possui renda mensal líquida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215737-30.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de R$ 966,00 (novecentos e sessenta e seis reais), bem como que
está isento de apresentar declaração de imposto de renda. Salienta
que a contratação de advogado particular não impede a concessão
do benefício, pois os honorários “in casu” foram pactuados “ad
exitum”. Requer a antecipação da tutela recursal, para que sejam
suspensos os efeitos da decisão agravada e deferido o beneficio da
justiça gratuita.
Dispensa-se o contraditório
em sede recursal, pois ausente prejuízo à parte contrária.
Recurso fundado no artigo
1.015, inciso V, do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, contudo, no mérito não deve ser provido.
Em que pese dispor o artigo 4o
da Lei no 1.060/50 que basta a declaração de pobreza para a
concessão da gratuidade da justiça, após a Constituição Federal de
1988 passou a ser necessária a prova da insuficiência de recursos,
de acordo com o disposto no artigo 5o, inciso LXXIV, da Carta
Magna.
O artigo 98 do Código de
Processo Civil, por sua vez, prevê a concessão do benefício, na
forma da lei, conferindo ao magistrado a avaliação, caso a caso,
sobre o preenchimento dos requisitos legais para o deferimento da
benesse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215737-30.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O agravante não comprovou
sua alegada hipossuficiência financeira, mesmo após ter sido
intimado para tanto pelo juízo de origem (folha 25 dos autos
principais).
Com efeito, embora tenha
demonstrado que estava isento de apresentar declaração de imposto
de renda no período de 2017 a 2019, o agravante não comprovou
que continua isento no ano de 2020 (fls. 13/15 dos autos principais).
Outrossim, o recorrente não
apresentou comprovantes de rendimentos e de despesas recentes,
pois o holerite de folha 12 refere-se ao mês de janeiro de 2020, de
modo que não é possível aferir se os seus ganhos mensais atuais são
consumidos integralmente com gastos para a manutenção de sua
subsistência.
O
extrato
bancário
apresentado às folhas 131/135 dos autos principais, por sua vez,
demonstra que o agravante recebeu de seu empregador (“Manaus
Futebol Clube”- folha 12) o valor de R$ 2.458,20 (dois mil,
quatrocentos e cinqüenta e oito reais e vinte centavos) em
15.06.2020 (folha 131), assim como recebeu o valor de R$ 2.958,20
(dois mil, novecentos e cinqüenta e oito reais e vinte centavos) em
10.07.2020 (folha 132).
Portanto, ao que tudo indica,
o recorrente tem condições de arcar com as custas e despesas
processuais, mormente considerando-se o baixo valor atribuído à
causa, de R$ 6.001,02 (seis mil e um reais e dois centavos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215737-30.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Saliente-se que a declaração
de pobreza possui presunção de veracidade relativa, devendo ser
corroborada pelos demais elementos de prova dos autos, o que não
se verifica no caso vertente.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA
–
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA. Apesar de o Agravante ter colacionado aos autos a
declaração de hipossuficiência econômica, não cumpriu a determinação
de
apresentar
documentos
atualizados
comprobatórios
da
sua
insuficiência de recursos financeiros. Assim, de rigor a manutenção da
decisão que indeferiu a gratuidade de justiça – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO IMPROVIDO.”
( TJSP – A. I. no 2216235-68.2016.8.26.0000, 38a Câmara de Direito
Privado, Rel. EDUARDO SIQUEIRA, j. 21.02.2017, g.n. )
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA - JUSTIÇA
GRATUITA – Necessidade de comprovação quanto à veracidade da
declaração de pobreza - Presunção relativa - Indícios de capacidade
econômica suficiente - Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento
quando não comprovada a insuficiência econômica - Inadequação,
contudo, da aplicação do art. 100, p. único, do CPC, que incide somente
na hipótese de revogação do benefício e comprovada má-fé da parte -
Multa afastada- Recurso parcialmente provido.”
( TJSP – A. I. no 2203009-59.2017.8.26.0000, 25a Câmara de Direito
Privado, Rel. HUGO CREPALDI, j. 10.01.2018 )
Destarte, não há elementos
suficientes que autorizem, por ora, a concessão da gratuidade
processual pretendida, devendo ser mantida a decisão agravada que
indeferiu o benefício, o qual pode ser pleiteado novamente a
qualquer tempo, desde que acompanhado da devida comprovação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2215737-30.2020.8.26.0000 -Voto no
6
da insuficiência financeira do requerente.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR